Tribunal: STF
Processo: HC 255521
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 996.344/ES.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 250, §1º, I e II, a e b, na forma do art. 71, ambos do Código Penal - CP, e arts. 296, § 1º, I, e 305, caput, do CP, na forma do art. 69, também do CP.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Sustenta-se, também, a incompetência da justiça estadual para julgar o caso, uma vez que se trata de crime com potencial transnacional.



    Ademais, argumenta-se que devem ser declaradas ilícitas as provas derivadas da quebra de sigilo fiscal, telemático e bancário, bem como as provas delas derivadas, tendo em vista a ausência de mandado judicial para tanto e a quebra da cadeia de custódia.



    Requer-se, ao final:



    “À vista de todo o exposto, requer-se, em caráter liminar, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para determinar a imediata soltura do Paciente ROBSON GONÇALVES SANTOS, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, impondo-lhe medidas cautelares alternativas à prisão, conforme dispõe o art. 319 do CPP. Tal providência decorre da manifesta ilegalidade da custódia, decretada por autoridade incompetente e baseada em fundamentos genéricos. 



    No mérito, postula-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, haja vista o caráter transnacional das fraudes investigadas, notadamente o uso de certidões em processos de cidadania italiana e a comunicação oficial com o Consulado, atraindo a competência da Justiça Federal (art. 109, IV e X, CF). Em consequência, requer-se a anulação de todos os atos decisórios proferidos, inclusive do decreto de prisão preventiva e do recebimento da denúncia, com a remessa dos autos ao juízo federal competente. 



    Ademais, pede-se que sejam reconhecidas as nulidades das provas obtidas sem ordem judicial e sem cadeia de custódia, determinando-se o seu desentranhamento do processo. A adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada implica que todas as provas subsequentes decorrentes desta origem ilícita igualmente se tornem inservíveis para fundamentar qualquer decreto.



    No que concerne à prisão preventiva, por não ter sido demonstrado periculum libertatis concreto e individualizado, bem como por se escudar em “clamor público” e “gravidade abstrata”, mas sobretudo, porque não há sequer decisão fundamentada para justifica a sua manutenção, assim, requer-se a confirmação da liminar para revogá-la em definitivo ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas. A adoção de tais medidas, caso entenda-se necessária, assegura a proteção do processo sem inviabilizar direitos fundamentais.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente